Tribunal: TJDFT
Processo: 0719923-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. MODALIDADES AD1, AD2 E AD3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA EM AD1. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM AMPLIAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra r. sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, por meio da qual o autor buscava sua inclusão e manutenção no Programa de Internação Domiciliar (PID/DF) ou em modalidade de atenção domiciliar de maior complexidade (AD2 ou AD3), com fornecimento de serviços de home care em regime integral.
2. O d. Juízo de origem concluiu que a classificação técnica do autor na modalidade AD1, realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, seria suficiente e adequada ao quadro clínico apresentado, afastando omissão administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve a: a) análise da preliminar de cerceamento de defesa, fundada no indeferimento de prova pericial; b) definição acerca da modalidade de atenção domiciliar devida ao autor, à luz das Portarias aplicáveis e das avaliações técnicas juntadas aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento do pedido de prova pericial não configura nulidade, pois o conjunto documental se mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo o magistrado destinatário final da prova, nos termos do art. 370 do CPC. A perícia não acrescentaria elementos relevantes, já que a divergência não reside no quadro clínico, mas no enquadramento técnico-normativo das modalidades AD1, AD2 e AD3.
5. A Portaria SES/DF n. 456/2024 disciplina as modalidades de atenção domiciliar e define critérios técnicos objetivos para inclusão do usuário em AD1, AD2 ou AD3, relacionados à periodicidade das visitas, uso de equipamentos e complexidade dos procedimentos.
6. A prova dos autos — relatórios médicos, avaliações do NRAD e documentos administrativos — revela inexistência de recomendação técnica para atendimento domiciliar de alta complexidade, bem como ausência de indicação para internação domiciliar contínua (home care) ou cuidados multiprofissionais intensivos, de sorte que a classificação do autor na modalidade AD1 foi adequadamente fundamentada pela equipe técnica, inexistindo elementos que infirmem essa conclusão.
7. Verifica-se que o Distrito Federal vem prestando assistência compatível com as diretrizes normativas, inexistindo violação ao direito constitucional à saúde ou omissão estatal.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida, para manter a r. sentença em sua integralidade. Honorários recursais arbitrados.
Legislação citada: Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 85 §11 e 487 I. Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 207, XVIII e XXIV. Portaria MS n. 825/2016. Portaria SES/DF n. 55/2018. Portaria SES/DF n. 456/2024.
Jurisprudência citada: Acórdão 2073474, 0727801-29.2024.8.07.0003, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/11/2025, DJe 26/01/2026. Acórdão 2086616, 0732081-18.2025.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 12/02/2026, DJe 27/02/2026. Acórdão 2059222, 0711307-78.2023.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/10/2025, DJe 07/11/2025.